Tribunal: STF
Processo: ARE 1452229
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 3, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública. Requisição de Pequeno Valor RPV. 



    1. Requisição de pequeno valor - RPV. Marco temporal para a redução preconizada pela Lei Paulista nº 17.205/2019. Irrelevância da data de expedição da requisição. Respeito ao título executivo judicial transitado em julgado. Compatibilização da lei novel com garantias constitucionais. Precedentes da C. Corte Paulista. 



    2. Ausência de ofensa à cláusula da reserva de plenário. 



    3. Emenda Constitucional 99/2017. Aplicabilidade. Majoração do limite de preferência previsto no art. 102, § 2º, do ADCT, sem restringir o alcance da norma a grupo específico. Direito incorporado ao patrimônio de todos os credores que possuíam crédito preferencial, independentemente do momento da constituição do crédito. Precedentes da C. Corte Paulista. 



    4. Determinação de pagamento que de fato deve se dar pela totalidade da dívida homologada em juízo, decisão sobre a qual já operados os efeitos da imutabilidade. 



    5. Agravo de instrumento não provido “.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 5), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega que o acórdão recorrido, ao reconhecer “a existência de insuficiência, diante da aplicação da Lei Estadual 17.205/2019 para definição do limite para pagamentos com prioridade” (Doc. 5, fl. 2), ao fundamento de que a nova lei “não seria aplicável, pois reduz o valor das OPV e, por isso, somente incidiria sobre os pagamentos cujo título executivo tenha sido formado posteriormente à vigência da nova lei” (Doc. 5, fl. 2), violou o art. 100, §2º, da CF/1988; e o art. 102, §2º, do ADCT. 



    Sustenta, ainda, a inaplicabilidade da tese fixada no Tema 792 da repercussão geral e do entendimento firmado na ADI 5100.



    Aduz que “o teto do ofício requisitório de pequeno valor em vigor no Estado de São Paulo, vigente no momento do depósito, deve observar a nova Lei Estadual nº 17.205/2019, publicada em 08 de novembro de 2019, segundo a qual o limite para pagamento pela referida modalidade foi reduzido para 440,214851 UFESPs. Dessa forma, a indexação do limite dos pagamentos de prioridade deve levar em consideração os limites expostos, pois o marco legal, no caso concreto, deve ser o momento do depósito, considerando o disposto no mencionado dispositivo constitucional que condiciona o referido limite à lei que define o teto dos requisitórios de pequeno valor” (Doc. 5, fls. 7-8).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE aplicando a Súmula 279/STF (Doc. 8).



    No Agravo, a parte refutou o referido óbice sumular (Doc. 10).



    É o relatório. Decido. 



     



    Não assiste razão à parte recorrente.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para solucionar a controvérsia (Doc. 3, fls. 3-7):



     



    “Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO em face de decisão de fls. 42 proferida no cumprimento de sentença processado sob o nº 0026337-03.2019.8.26.0053/04, promovido em decorrência do julgamento do Processo nº 0036898-67.2011.8.26.0053, decisão esta que determinou ao ESTADO DE SÃO PAULO o pagamento das requisições de pequeno valor - RPV com observância do teto previsto na legislação em vigor na data do trânsito em julgado da ação de conhecimento, repelido, assim, o teto estabelecido pela Lei Estadual nº 17.205/2019. 



    […]



    Como já se delineou, o ESTADO DE SÃO PAULO, ora recorrente, não se conforma com a decisão que, em ação em que se discute o direito de crédito perante a Fazenda Pública do Estado, deixou de adotar a nova limitação trazida pela Lei nº 17.205/19 para reduzir o teto das requisições de pequeno valor. 



    Sobre a controvérsia posta, tenha-se em mente o teor da Lei Estadual Paulista nº 17.205/19, que preconiza, 'in verbis': 



    […]



    Pese a lei mais recente preconize que serão consideradas como obrigações de pequeno valor as condenações judiciais cujo valor individual do credor seja igual ou inferior a 440,214851 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs, é de se considerar que a entrada em vigor da lei que alterou o limite das requisições de pequeno valor, editada em 07/11/2019 e publicada em 08/11/2019, é posterior ao trânsito em julgado da decisão que declarou o direito do recorrido (nesse caso, operado no ano de 2013, com início do cumprimento de sentença remontando a 2014), não havendo fundamento para a adoção de critérios distintos para a definição do regime de pagamento e para a fixação do teto do valor pago em preferência. Ora, o termo inicial de alteração legislativa não é o da publicação da lei nova, mas o do trânsito em julgado do título executivo judicial, diante da necessidade de se compatibilizar o teor da lei bandeirante com a segurança jurídica, a boa-fé objetiva e a garantia constitucional de respeito ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada (art. 5º , XXXVI). 



    […]



    Sobre eventual alegação de inaplicabilidade da EC 99 de 14/12/2017, é de se considerar que pese a norma tenha entrado em vigor após a constituição definitiva do título executivo (nesse caso, operado em 2013), trazendo novo prazo para pagamento dos precatórios exigíveis até 23/03/15, qual seja, 31/12/24; e majorando o limite de preferência previsto no art. 102, § 2º , do ADCT, ao quíntuplo do limite fixado em lei para fins do art. 100, § 3º , da Constituição da República, nada disse sobre eventual aplicabilidade restrita a grupo específico, permitindo o raciocínio de que o direito foi incorporado ao patrimônio de todos os credores que possuíam crédito preferencial, independentemente do momento da constituição do crédito. Nessa linha de raciocínio, concebe-se que improcede também o pedido subsidiário da FESP, apresentando-se descabida eventual alegação no sentido da suficiência do depósito que considera o triplo, ou até mesmo o quíntuplo, do valor máximo da OPV, em UFESPs, merecendo destaque as seguintes decisões proferidas no âmbito deste C. Sodalício, no mesmo sentido”.



     



    Como se vê, o Tribunal de origem entendeu que a Lei Estadual nº 17.205/19, que reduziu o valor da OPV a ser considerado para o cálculo do crédito preferencial no âmbito do Estado de São Paulo, não pode ser aplicada no caso dos autos, pois a situação jurídica foi consolidada em data anterior à vigência da nova lei.



    Essa compreensão guarda identidade com a seguinte Tese de Repercussão Geral fixada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 729.107-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO - Tema 792: 



    “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (DJe 15.9.2020).



     



    Eis a ementa do julgado:



    “APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO EXECUÇÃO INICIADA PARÂMETRO DE DEFINIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR ADMISSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DA LEI NOVA NA ORIGEM RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPERCUSSÃO GERAL PRECEDENTES EM AGRAVOS REGIMENTAIS DA SEGUNDA TURMA CONFIGURAÇÃO. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à incidência de lei nova sobre parâmetro de definição de requisição de pequeno valor na execução iniciada, consideradas a medula da segurança jurídica, que é a irretroatividade da lei, e a existência de julgados da Segunda Turma em sentido contrário ao do acórdão atacado (RE 729.107- RG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2015).”



    No contexto envolvido na fixação do Tema, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei do Distrito Federal n. 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado no período de vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu na vigência da lei nova.



    Em meu voto salientei que, em defesa do credor, não se poderia ignorar a inviabilidade constitucional de retroatividade normativa para alcançar situações jurídicas estabelecidas sob a égide de normas pretéritas à lei em tela, pois, apesar da aludida natureza processual, há reflexos de ordem material nos direitos das partes litigantes que devem ser tutelados.



    Sugeri, inclusive, a fixação da seguinte tese específica à questão da impossibilidade de retroatividade de “lei de redução”: 



    “A lei que reduz o teto provisoriamente estabelecido pelo art. 87, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não pode retroagir para incidir sobre as execuções em curso.”



     



    Assim, o acórdão recorrido harmoniza-se com o Tema 792 da repercussão geral.



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO RECURSO. 1. A petição de agravo interno não atacou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar os argumentos aduzidos na inicial. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. A decisão reclamada encontra-se em conformidade com o disposto no Tema 792-RG: ‘Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda’. Não se vislumbra, assim, teratologia na aplicação da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. 3. Agravo interno não conhecido” (Rcl 52.551-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/1/2023).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FIXAÇÃO PELOS ESTADOS-MEMBROS DE VALOR REFERENCIAL. LEI 17.205/2019 DO ESTADO DE SÃO PAULO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. HARMONIA DA DECISÃO ORA AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE 1.390.820-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de1º/12/2022).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO AO EXAME DO RE 729.107-RG (TEMA 792). INOCORRÊNCIA. NOVO PARÂMETRO DE DEFINIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI INSTITUÍDA EM MOMENTO POSTERIOR À EXECUÇÃO EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI. SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO RECLAMADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso no art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada. Ausência de ataque, nas razões do agravo regimental, a todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à excepcionalidade do cabimento da reclamação constitucional para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes. 3. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada ao julgamento do RE 729.107-RG (Tema 792). Teratologia não identificada. 4. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão” (Rcl 52.552-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/10/2022).



    Além disso, o Plenário desta SUPREMA CORTE, nos autos da ADI n. 5100/SC, Rel. Min. LUIZ FUX, em questão semelhante à ora analisada, fixou tese no sentido de que:



    “A redução do teto das obrigações de pequeno valor, por ser regra processual, aplica-se aos processos em curso, mas não pode atingir as condenações judiciais já transitadas em julgado, por força do disposto no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que resguarda o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.



    O acórdão ficou assim ementado:



    “Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 15.945/2013 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. REDUÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR PARA 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS. A VIGÊNCIA DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS PREVISTO NO ARTIGO 97 DO ADCT NÃO SUSPENDEU A COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS PARA ALTERAR O TETO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR INFERIOR AO DO ARTIGO 87 DO ADCT PARA AS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR, SEGUNDO A CAPACIDADE ECONÔMICA DOS ENTES FEDERADOS. JUÍZO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRRAZOABILIDADE. APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DO TETO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ÀS CONDENAÇÕES JUDICIAIS JÁ TRANSITADAS EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO.



    1. As Requisições de Pequeno Valor - RPV consubstanciam exceção à regra de pagamento de débitos judiciais pela Fazenda Pública na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, permitindo a satisfação dos créditos de forma imediata.



    2. Os entes federados são competentes para estabelecer, por meio de leis próprias e segundo a sua capacidade econômica, o valor máximo das respectivas obrigações de pequeno valor, não podendo tal valor ser inferior àquele do maior benefício do regime geral de previdência social (artigo 100, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 62/2009).



    3. O § 12 do artigo 97 do ADCT é regra transitória que não implicou vedação à modificação dos valores fixados para o limite das obrigações de pequeno valor, mas, tão-somente, evitou que eventual omissão dos entes federados em estabelecer limites próprios prejudicasse a implementação do regime especial de pagamento de precatórios.



    4. As unidades federadas podem fixar os limites das respectivas requisições de pequeno valor em patamares inferiores aos previstos no artigo 87 do ADCT, desde que o façam em consonância com sua capacidade econômica.



    Precedente: ADI 2.868, Redator do acórdão Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJ de 12/11/2004.



    5. A aferição da capacidade econômica do ente federado, para fins de delimitação do teto para o pagamento de seus débitos por meio de requisição de pequeno valor, não se esgota na verificação do quantum da receita do Estado, mercê de esta quantia não refletir, por si só, os graus de endividamento e de litigiosidade do ente federado. Precedente: ADI 4.332, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 8/5/2018.



    6. In casu, o artigo 1º da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina reduziu o teto das obrigações de pequeno valor do Estado para 10 (dez) salários mínimos, com a justificativa de que, nos exercícios de 2011 e 2012, foi despendido, com o pagamento de requisições de pequeno valor no patamar anterior de 40 (quarenta) salários mínimos, o equivalente aos gastos com os precatórios, em prejuízo à previsibilidade orçamentária do Estado.



    7. A ausência de demonstração concreta da desproporcionalidade na fixação do teto das requisições de pequeno valor do Estado de Santa Catarina impõe a deferência do Poder Judiciário ao juízo político-administrativo externado pela legislação impugnada, eis que o teto estipulado não constitui, inequívoca e manifestamente, valor irrisório.



    8. A redução do teto das obrigações de pequeno valor, por ser regra processual, aplica-se aos processos em curso, mas não pode atingir as condenações judiciais já transitadas em julgado, por força do disposto no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que resguarda o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Precedentes: RE 632.550- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/5/2012; RE 280.236-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 2/2/2007; RE 293.231, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 1º/6/2001; RE 292.160, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 4/5/2001; RE 299.566-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 1º/3/2002; RE 646.313-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 10/12/2014; RE 601.215-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 21/2/2013; RE 601.914-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013.



    9. O artigo 2º da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, consectariamente, é parcialmente inconstitucional, por permitir a aplicação da redução do teto das obrigações de pequeno valor às condenações judiciais já transitadas em julgado, em ofensa ao postulado da segurança jurídica.



    10. Ação direta conhecida e julgado parcialmente procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 2º da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, de forma a excluir do âmbito de aplicação da Lei as condenações judiciais já transitadas em julgado ao tempo de sua publicação.”



    Portanto, o entendimento exarado pelo Juízo a quo no acórdão recorrido está em consonância com a orientação firmada por este Tribunal no sentido de que a fixação do valor da obrigação de pequeno valor deve observar a legislação vigente à época em que o direito do credor foi constituído, o que, no caso dos autos, ocorreu antes da vigência da Lei 17.205/2019. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente